Tribunal: TJES
Processo: 0006177-32.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006177-32.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NARDILANDO CODSINO PEITO-ME

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0006177-32.2003.8.08.0048

APELAN
TE:
MUNIC
Í
PIO DE
SERRA

APE
LADO: NARDILANDO CODSINO PEITO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2003 para cobrança de ISS em face de Nardilando Codsino Peito-ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do crédito e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão surpresa, impondo ao julgador o dever de oportunizar às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4
.
O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelecem requisitos cumulativos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, entre eles a ausência de movimentação útil e a inexistência de bens penhoráveis, além da possibilidade de o ente público requerer prazo para demonstrar a viabilidade da execução.

5. O § 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ assegura à Fazenda Pública a faculdade de, no prazo de até 90 dias, demonstrar a possibilidade de localização de bens ou adotar medidas administrativas, o que pressupõe sua prévia intimação.

6
.
A tese firmada no Tema 1184 do STF admite que o ente federado requeira a suspensão do processo para tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, providências que dependem de ciência prévia da intenção de extinção.

7.
A aferição do teto de R$ 10.000,00 pode exigir a soma de execuções propostas contra o mesmo devedor, conforme o § 2º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, circunstância que demanda manifestação do exequente.

8
. A extinção do feito sem a prévia oitiva do Município configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial, impondo a declaração de nulidade da sentença.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
0
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a prévia intimação da Fazenda Pública, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC.

A ausência de intimação do ente exequente para se manifestar sobre a possibilidade de localização de bens, adoção de medidas administrativas ou reunião de execuções acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0006177-32.2003.8.08.0048

APELAN
TE:
MUNIC
Í
PIO DE
SERRA

APE
LADO: NARDILANDO CODSINO PEITO-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o Município de Serra (ID 10339307), ver reformada a sentença (ID 10339305) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de Nardilando Codsino Peito-ME, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito tributário e da inexistência de movimentação útil há mais de um ano.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade da sentença por ser
extra
e
ultra petita
, alegando que não houve pedido de extinção e que a decisão fundamentou-se em premissas alheias à lide; ii) a ocorrência de vício procedimental por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a extinção, violando o princípio da não surpresa; iii) a possibilidade de reunião de processos contra o mesmo devedor para superar o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme autorizado pelo art. 1º, § 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ; e iv) que a extinção prematura do feito acarreta prejuízo ao erário e viola o livre acesso à jurisdição.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização da relação processual na origem (ID 10339309).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, o Município de Serra ajuizou a presente execução fiscal no ano de 2003 objetivando o recebimento de créditos tributários de ISS. Após décadas de tramitação sem a efetiva citação do devedor ou a localização de bens penhoráveis, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito com base nas diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão executiva sem que houvesse, contudo, a prévia oitiva da Fazenda Pública para que esta pudesse exercer o contraditório sobre os requisitos de manutenção do feito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor exige a prévia intimação do ente exequente, à luz dos princípios da não-surpresa e da eficiência administrativa.

Conforme jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES),
consolidada em casos análogos, a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ não prescinde da observância do devido processo legal. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de "decisão surpresa", mesmo em matérias de ordem pública. Eis o precedente a que me reporto:

“
Analisando a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal do Tema no 1.184 e a Resolução do CNJ acima descrita, conclui-se que, para a extinção das execuçõe
s
fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) Valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento das execuções fiscais, ressaltando-se que, para aferição do aludido quantum, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado, com base na Resolução no 547/2024 do CNJ. Tal parâmetro, contudo, não deve ser aplicado se existente norma do ente federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor. 2) Ausência de movimentação útil no processo há mais de um ano e: 2.1) ausência de citação do devedor ou; 2.2) ausência de bens penhoráveis no caso de devedor citado, ressaltando-se que, neste caso, a Fazenda Pública poderá afastar a extinção da execução fiscal neste caso se, no prazo de até 90 (noventa) dias, demonstrar a possibilidade de localização dos bens do devedor. 3) A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), de modo que se faz necessária a prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral). Pode-se concluir, portanto, que, antes da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para que possa adotar as medidas previstas no item “2” da tese fixada no Tema no 1184 do E. STF (tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e protesto do título) e/ou para demonstrar a possibilidade de localização dos bens do devedor no prazo de até 90 (noventa) dias (art. 1o, parágrafo 5o da Resolução no 547/2024 do CNJ). Reportando-me ao presente caso e consultando o processo de origem, constatei

que, antes da sentença que extinguiu o feito executivo, não houve a prévia intimação da Fazenda Pública, o que se faz necessário para a análise dos requisitos previstos nas teses fixadas no Tema no 1184 do E. STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, como explicado anteriormente. Outrossim, houve nítida violação ao princípio da não-surpresa, o que acarreta a nulidade da sentença”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Processo 5001079-53.2018.8.08.0048, Relator
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTE, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2025).

No caso, observa-se que o juízo de origem extinguiu o processo de plano, sem oportunizar ao Município a faculdade prevista no
§ 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ
, que permite à Fazenda Pública requerer prazo para localizar bens ou demonstrar a viabilidade da execução. Ademais, o item 3 da tese fixada pelo STF no
Tema 1.184
expressamente prevê que o ente federado pode pedir a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas (conciliação ou protesto), o que pressupõe, necessariamente, a sua ciência prévia sobre a intenção de extinção do feito.

Ademais, a nulidade se reforça pelo argumento do apelante quanto à existência de outros feitos que poderiam ser reunidos para superar o teto de R$ 10.000,00. Tal verificação fática (conforme o § 2º do art. 1º da citada Resolução) depende da manifestação do exequente, sob pena de extinção indevida de créditos que, somados, justificariam o prosseguimento da máquina judiciária.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a ausência de intimação configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos à
V
ara de origem
a fim de
seja oportunizada a prévia manifestação do Município da Serra, em observância ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)